Tribunal: TJDFT
Processo: 0746520-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujos valores e serviços o consumidor usufruiu por mais de um (1) ano, mostra que este tinha conhecimento sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. O arrependimento que possa ter atingido a parte consumidora não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
3. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito e reparação por danos morais.
4. Apelação não provida.